Tribunal: TJDFT
Processo: 0026530-13.2016.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-12-15
Data de publicação: 2023-01-24

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. FLUÊNCIA DO PRAZO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RESP. No 2.025.303/DF. RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. ÔNUS PARA AS PARTES. DESCABIMENTO. ART. 921, §5o do CPC/15.
1. Os Embargos de Declaração são cabíveis contra decisão judicial que estiver eivada de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, admitindo-se, excepcionalmente, a modificação do julgado, conforme dispõe o art. 1.022 do CPC/15.
2. Constatada omissão no acórdão, os Embargos de Declaração devem ser acolhidos, sem efeitos infringentes, para apreciar o pleito de condenação ao pagamento de honorários advocatícios.
3. “Nas hipóteses em que extinto o processo com resolução do mérito, em razão do reconhecimento da prescrição intercorrente, é de ser reconhecida a ausência de ônus às partes, a importar condenação nenhuma em custas e honorários sucumbenciais.” (REsp n. 2.025.303/DF, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 8/11/2022, DJe de 11/11/2022.)
4. Embargos de Declaração conhecidos e providos, sem efeitos infringentes.